Tribunal: CARF
Processo: 10880.676439/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676439/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.395 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SANTOS-BRASIL S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE NUMERAL
80 PARTICIPAÇÕES S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS.
ERRO
DE
FATO.
IRREGULARIDADE FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito
passivo. A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de
possibilidade de reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito
apresentado com erro, sendo que o erro não pode invalidar o pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem
restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua
existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676439/2009-40
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676439/2009-40

(documento assinado digitalmente)

Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem resumir o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se de Despacho Decisório, com ciência em 06/11/2009, que não
reconheceu o direito creditório, cujo valor inicial original seria de RS 641.169,31,
pleiteado por meio de PER/DCOMP retificador de n.° 35598.82193.310507.1.7.04-
2037, transmitido em 31/05/2007. O crédito decorreria de pagamento indevido ou a
maior no código de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL), por meio do DARF
do período de apuração de 31/01/2006 e data de arrecadação 24/02/2006, cujo; valor
total foi de R$ 851.600,57. O motivo para a improcedência do crédito foi que o valor
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. O
enquadramento legal foi o seguinte: arts. 165 e 170, do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96.
Portanto, não foi homologada a compensação com o total de débitos confessado no
valor original total de R$ 74.428,86 (fls. 1 a 10).
A manifestação de inconformidade, protocolizada em 07/12/2009 (fls. 11 a 18),
foi apresentada por meio de advogados (fls. 18 a 56), acompanhada de cópias do
Despacho Decisório e PER/DCOMP (fls. 57 a 65).
Requer a alteração do tipo de crédito e alega que:
1 - trata-se de simples erro material (sic) no preenchimento do PER/DCOMP ao
classificar o Tipo de Crédito como "Pagamento Indevido ou a Maior" quando o
correto seria "Saldo Negativo de IRPJ", não tendo havido qualquer lesão ao fisco;
2 - não foi intimada a respeito da irregularidade antes do Despacho Decisório;
3 - não é correta a aplicação de multa e juros sobre os débitos, pois o
PER/DCOMP era tempestivo.
Há, As fls. 66 a 76, cópia de manifestação de inconformidade, que traz como
data de protocolo 27/04/2009, referente a um débito de IRRF de R$ 685.892,85
apurado em 02/2007, no valor original de R$ 22.318,57, que, reconhece ser uma
petição para questionar e suspender a exigibilidade do crédito tributário - nos moldes
do art. 15 , III, do CTN - até o cumprimento do disposto nos §§ 7o e 9° do art. 74 da
Lei n.° 9.430/96.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676439/2009-40

Há, as fls. 77 a 92, cópia de mandado de segurança com pedido de medida
liminar contra o Delegado da DERAT-SPO, em razão de débitos que lhe foram
imputados nas bases de dados da RFB dos quais não tinha ciência prévia.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente tendo sido ementada
a decisão conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente deve ser levada para a DIPJ do final do ano-calendário, na qual
comporá o eventual saldo negativo, que, este sim, poderá vir a ser objeto de
PER/DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro de
critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, recorreu a Contribuinte a esse Conselho
alegando em síntese que a indicação errônea do crédito como sendo pagamento indevido e não
crédito de saldo negativo não deveria ser motivo suficiente para o indeferimento de seu pleito.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de restituição formulado pela Contribuinte
onde pretende ver reconhecido seu direito a crédito do saldo negativo de 2006.
O pleito foi indeferido porque a contribuinte, quando do preenchimento do
PERDCOMP, por equivoco, informou que os créditos pleiteados eram "pagamento indevido ou a
maior ” e não o de saldo negativo de IRPJ do mesmo ano em referência.
A DRF indeferiu o pedido pois considerou que os créditos devem ser líquidos e
certos sob pena de não reconhecimento do direito da contribuinte.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676439/2009-40

Por outro lado, invoca a contribuinte o princípio da verdade material dizendo que
o Processo Administrativo deve se pautar por este.
Essa julgadora, sopesando todas as alegações colocadas pelas partes, invoca ainda
a questão do enriquecimento ilícito do Estado para justificar a sua interpretação.
Justifico que se o Estado não se preocupa com seus administrados, esses não se
preocuparam com o Estado, como se um não fosse parte do outro. O que deve ser considerado é
que não estão em lados opostos, Administrador e Administrados, todos fazem parte de uma só
coisa. Se um não se preocupa com o outro, o Estado irá a falência, e por conseguinte, todos os
seus administrados. O exemplo da moralidade deve vir do próprio Estado para balizar o
comportamento de seus cidadãos, na verdade, invoca-se também a moralidade administrativa que
embasa o princípio do enriquecimento ilícito.
O Estado não pode ser um pai tirano e sim um pai que educa os filhos com
benevolência e mais, sempre certo de fazer a justiça, pois se não há justiça por parte do Estado,
cada um se defenderá por seus próprios meios e voltará a baila a Lei de Talião.
Assim, pelas reflexões postas acima é que o enriquecimento ilícito do Estado
nunca poderá prevalecer, sob pena de seus administrados, na descrença de um Estado justo, não
acreditando mais em um pai benevolente e preocupado com o bem estar de todos, cuidem de
descreditar desse e provocam a sua própria bancarrota.
Para finalizar, não pode ser ignorado que o processo administrativo fiscal deve se
pautar pela busca da verdade real e ser o menos formal possível, desde que não seja prejudicado
o andamento do processo e sejam estes eternizados na esfera administrativa em claro prejuízo a
todos jurisdicionados.
Adicionalmente, veja-se que a contribuinte também não poderia ser penalizada
pela falta de julgamento de um processo que já tramita por mais de 10 anos, e que seu crédito
estaria pra lá de decaído.
Assim, sopesando todos os princípios expostos acima, tendo em vista a boa-fé
objetiva da contribuinte e a verdade real, bem como a economia processual considero como
simples erro a indicação na PERDCMOP de que os créditos faziam referencia a saldo negativo e
não a pagamento indevido ou a maior.
Para que dúvidas não restem, acrescento a jurisprudência dos Tribunais
Superiores indicam que mero erro de preenchimento não deve impedir o exercício do direito da
Contribuinte nos seguintes termos:
DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em
12/07/2016, mediante o qual se impugna acórdãos, promanados do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementados: "TRIBUTÁRIO. CREDITO PRESUMIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO
PER/DCOMP. IN RFB 900/2008. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CREDITO
PRESUMIDO
ATRAVÉS
PER/DCOMP.
DESCONSIDERAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. A IN RFB no 900/2008, nos limites de seu poder
regulamentar, estabeleceu que os pedidos de restituição serão efetivados pelo programa
eletrônico PER/DCOMP, sendo admitidas algumas exceções, quais sejam, falha no
programa e ausência de previsão da hipótese de restituição, situações essas que o
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676439/2009-40

requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição. A
restituição de crédito presumido é uma das hipóteses que excepcionam a utilização do
programa PER/DCOMP, porquanto não está presente no rol dos tipos de créditos
restituídos no referido programa. A jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que
erros formais em procedimentos administrativos não podem implicar sanções
A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra respaldo nesse Conselho,
conforme voto abaixo do Carlos André Soares Nogueira:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Processo no 10469.902316/2009-43 - Recurso Voluntário - Acórdão no 1401.003.245 - –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de março de 2019
Assim, tendo em vista que a delegacia não fez a análise sob o argumento de que o
erro de preenchimento implica modificação da natureza e alteração do tipo de crédito, conduzo
meu voto para que retornem os autos à origem para se verificar o crédito pleiteado como saldo
negativo de Imposto de Renda do ano-base de 2006.
Pelo acima exposto, dou parcial provimento parcial ao recurso para que sejam os
autos devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento, analisando os créditos requeridos.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital